Tribunal: TJES
Processo: 5004300-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004300-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
AGRAVADO: GILBERTO RIBEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HIPÓTESE QUE REFOGE ÀS SITUAÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE PREVISTAS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 833, inciso IV do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

2. A jurisprudência do STJ, contudo, admite que
“A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto”
(AgInt no AREsp n. 2.114.104/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.).

3. No caso concreto, o agravante executa dívidas de mensalidades escolares cujo valor atualizado é de R$ 8.199,00 (oito mil cento e noventa e nove reais), ao passo que os proventos de aposentadoria recebidos pelo agravado são inferiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) anuais.

4. Inviável, portanto, a pretensão de constrição de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do agravado, eis que foge às hipóteses de relativização da regra de impenhorabilidade autorizadas pelo STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5004300-18.2023.8.08.0000

Agravante:

Serviço Social da Indústria

Agravado:

Gilberto Ribeiro de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Serviço Social da Indústria contra a decisão reproduzida no id. 4841197, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de Gilberto Ribeiro de Souza, na qual a Magistrada de origem indeferiu o pedido de constrição de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do agravado.

Nas razões de id. 4841184, o agravante alega em síntese que (a) trata-se de ação de execução de mensalidades escolares; (b) o agravado inicialmente requreu o parcelamento do débitro com depósito das quantias, tendo efetuado apenas o primeiro pagamento no valor de R$ 707,45 (setecentos e quarenta e cinco reais); (c) nenhuma quantia ou bem foi encontrado em pesquisas nos sistemas Bacenjud e Renajud, mas o Infojud revelou que o agravado recebe proventos de aposentadoria; (d) deve ser deferido o pedido de desconto mensal de 30% (trinta por cento) dos referidos proventos até a satisfação integral do crédito.

Contrarrazões apresentadas no id. 5145620.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 833, inciso IV do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

A jurisprudência do STJ, contudo, admite que
“A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto”
(AgInt no AREsp n. 2.114.104/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.).

No caso concreto, o agravante executa dívidas de mensalidades escolares cujo valor atualizado é de R$ 8.199,00 (oito mil cento e noventa e nove reais), ao passo que os proventos de aposentadoria recebidos pelo agravado são inferiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) anuais (id. 4841196).

Em que pese a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, é cediço que a medida deve preservar o mínimo existencial do executado, como se depreende dos seguintes arestos:

“É possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses estritas descritas no art. 833, §2º, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedente da Corte Especial.” (AgInt no REsp n. 1.987.404/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.)

Inviável, portanto, a pretensão do agravante, eis que a constrição de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do agravado refoge às hipóteses excepcionais autorizadas pelo STJ.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01/08/2023

Des. Substituto José Augusto Farias de Souza: Voto para acompanhar.